Tribunal: TJMT
Processo: 1020590-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020590-91.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DENYSMAR DANILO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 040.045.021-60 (RECORRIDO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1020590-91.2020.8.11.0003

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrid
o
:

DENYSMAR DANILO FERREIRA DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SERVIÇOS BANCÁRIOS
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
TELAS SISTÊMICAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Trata-se de ação na qual o consumidor
Recorrido
DENYSMAR DANILO FERREIRA DE SOUZA

postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito
de manutenção de conta corrente
com a empresa Recorr
ente
.

2
.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato

com a
instituição financeira

Recorrente
, cabia a esta o ônus de prova
r a regularidade da contratação de conta bancária,
entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência
de contratação
, conforme arguido pelo consumidor
.

3. Telas sistêmicas são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da
instituição financeira
ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5
. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido
na
origem.

6
. Todavia, aindaque
o juízo de origem tenha
entendido
pela aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça em análise ao extrato de negativação nota-se que o apontamento discutido foi o primeiro a ser disponibilizado em nome do Recorrido, portanto, não caberia a aplicação da respectiva súmula.

7
.
P
rocedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

8
. Manutenção da sentença de parcial procedência, que
declarou a inexistência do débito
, em razão da impossibilidade da
reformatio
in pejus.

9
.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual o consumidor Recorrido DENYSMAR DANILO FERREIRA DE SOUZA postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito de manutenção de conta corrente com a empresa Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA P
ARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DISCUTIDO e consequentemente, ORDENO a

expedição de ofícios ao SPC e SERASA para que promovam a exclusão em comento no prazo de 15 (quinze) dias.

b) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. c) SUGIRO A EXTINÇÃO DO PROCESSO com análise de mérito
”
.

Inconformad
a
,
a instituição financeira
Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja
julgada improcedente
.

Em contrarrazões (
ID 109831007
),
o
Recorrid
o
DEN
YSMAR DANILO FERREIRA DE SOUZA

refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente
manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022